Tribunal: TJDFT
Processo: 0027159-58.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que o DF formulou pedido de suspensão do presente precatório (ID 13557950) tendo em vista decisão proferida em sede de medida liminar no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 615, sendo determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE. Assim, DEFIRO o aludido pedido até decisão contrária. Logo, suspendo, por ora, o cumprimento da decisão preferencial de ID 12239681. Sobrevindo decisão contrária à suspensão, retornem os autos conclusos, tendo em vista o deferimento da preferência constitucional à requerente. Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto